Tribunal: TJDFT
Processo: 0735298-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. No acórdão embargado, examinada, expressa e detalhadamente, toda a matéria devolvida pelos recursos de apelação apresentados pelos exequentes, assim como a matéria de defesa trazida em contrarrazões, suficientemente justificada a definição de que “a sentença pela qual reconhecida a prescrição do crédito não tributário se mostra equivocada, e deve ser cassada para ser resolvida a litispendência existente entre as duas demandas e as demais questões alegadas na exceção de pré-executividade ofertadas pelo executada” e a conclusão no sentido de “dar provimento aos recursos de apelação para o fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento”.
3. Não há que se falar em omissão, contradição ou em decisão-surpresa.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.